Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Processo: 1006638-46.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES DE LIMA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data de julgamento: 17 de novembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA GERADA EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NO PROCEDIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DO MEDIDOR DE ENERGIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA DECLARAR O DÉBITO INEXISTENTE E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi suficiente para comprovar a licitude da cobrança discutida.
2. Empresa de fornecimento de energia que gerou fatura a título de recuperação de consumo, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. TOI unilateral. Cobrança imprópria que gerou negativação indevida.
4. Consumidor que não foi comunicado previamente da instauração do TOI, nem mesmo da realização de perícia no medidor e da carta de refaturamento.
5. Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
6. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006638-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE LIMA - CPF: 480.864.601-34 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023